Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-90.2017.8.26.0538
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia - EMBARGOS REJEITADOS
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000746-90.2017.8.26.0538; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e obscuridade - Afastada – Inconformismo - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica - Caráter Infringente - Inadmissibilidade - Prequestionamento - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e obscuridade - Afastada – Inconformismo - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica - Caráter Infringente - Inadmissibilidade - Prequestionamento - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais - Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000746-90.2017.8.26.0538/50001, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em
que são embargantes IRENE RODRIGUES LIBERATO & CIA LTDA - ME,
IRENE RODRIGUES LIBERATO, IZADIR APARECIDA LIBERATO DE
CAMARGO e LUIZ CAIO FRANCO DE CAMARGO, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000746-90.2017.8.26.0538/50001 -Voto no 15947
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1000746-90.2017.8.26.0538/50001
Embargante: Irene Rodrigues Liberato & Cia Ltda Me e Outros
Embargado: Banco do Brasil S/A
VOTO n° 15947
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e
obscuridade - Afastada
Inconformismo - Pretensão de
instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica -
Caráter
Infringente
-
Inadmissibilidade
-
Prequestionamento
-
Segundo
firme
orientação
jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam
ao
reexame
da

matéria
decidida
ou
ao
mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais -
Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a
manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas
pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na
solução da controvérsia - EMBARGOS REJEITADOS
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, opostos
por Irene Rodrigues Liberato & Cia Ltda Me e Outros, em face do v.
acórdão de fls. 05/12, que, por votação unânime, negou provimento
ao agravo interno interposto pelo ora embargante.
Alega, em síntese, omissão e obscuridade na
decisão que indeferiu o requerimeto de concessão de justiça
gratuidade. Reitera os argumentos de que deve ser analisado
individualmente o pleito de gratuidade de cada um dos litigantes.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000746-90.2017.8.26.0538/50001 -Voto no 15947
3
Não merece acolhimento o pleito dos
embargantes.
Isto porque, verifica-se, in casu, que os
litigantes estão, pela quinta vez (considerando as decisões em
primeira e segunda instância), requerendo a reconsideração das
decisões denegatórias e reiterando os argumentos trazidos, sem,
contudo, trazer nenhum novo elemento, prova ou argumento.
Evidente que a pretensão dos embargantes
é, exclusivamente, revisitar a matéria e, através desta via imprópria,
buscar novo julgamento, pois não se conformam com o quanto
decidido.
Nessa toada, não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade, pois ficou justificado
o entendimento ali exarado, o que se deu após minuciosa análise da
documentação inserta aos autos, bastando à leitura do ato decisório
para constatar-se que não há qualquer tema a ser tratado
expressamente nesta oportunidade.
Os argumentos lançados, ao contrário da
finalidade dos embargos de declaração, não visam suprir omissão,
obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único
de reexaminar o que já foi decidido. Sendo assim, restou evidente
a inadequação da via recursal eleita.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000746-90.2017.8.26.0538/50001 -Voto no 15947
4
“... os embargos de declaração não se
destinam a obter o rejulgamento da causa. As
eventuais incorreções na apreciação dos
fatos, da prova inexistente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser
atacadas pelos recursos adequados, jamais
por embargos declaratórios.” (Embargos de
Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8
e 475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC
Rel. Juiz Renato Sartorelli).
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral
do Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo
nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão
a quo a oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão
obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga
legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO
DA
MATÉRIA.
TESE
DEFENDIDA. DESNECESIDADE DE CITAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000746-90.2017.8.26.0538/50001 -Voto no 15947
5
EXPRESSA A TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA.
A regra disposta no art. 535 do CPC é
absolutamente clara sobre o cabimento de
embargos declaratórios, não sendo possível
sua utilização para fins de rediscutir a
controvérsia. Ao formar sua convicção, e
defender a tese encampada, o magistrado não
está obrigado a explicitar, uma a uma, as
legislações apontadas pelas partes, e muito
menos
a
responder
a
verdadeiros
questionários, principalmente em se tratando
de recurso especial, no qual a análise da
matéria
encontra
limitações.
Embargos
rejeitados."
(EDcl
no
AgRg
no
REsp
517.632/PB,
Relator
Ministro
JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos
de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve prestigiar
seu
livre
convencimento,
não
estando
obrigado a examinar todas as questões
suscitadas pelas partes. 3. Embargos de
Declaração rejeitados.” (AgRg nos EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000746-90.2017.8.26.0538/50001 -Voto no 15947
6
Recurso Especial no 409.029/RS, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, Dj. 15.09.2003).

Face ao prequestionamento apresentado,
evitando-se o formalismo desnecessário, como devidamente
observado pelo ilustre Cassio Scarpinella Bueno (“Novo Código de
Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662) , faz-se
presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há
como acolher o pleito do embargante.
Por
esses
fundamentos,
REJEITO
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora